Tribunal: STF
Processo: Rcl 80778
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Amélia Testani em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.575.277/RS), que teria, em tese, negado vigência ao enunciado da Súmula 456/STF e aplicado equivocadamente o quanto decidido no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Portanto ao invés de reprimir o direito de petição, deveria aplicar o direito a espécie, conforme Súmula 456 do STF. 



    [...]



    O único procurador da reclamante sofreu um acidente doméstico. 



    Conforme atestado médico acostado datado de 12 de agosto de 2023 eis que o mesmo necessitava de afastamento de suas atividades por 45 dias devido à fratura cuja CID vem estampado logo abaixo do atestado médico referido ao menos, portanto, até 25/09/2023. 



    [...]



    LEI que não foi observada pelo Regional, vejamos a “justificativa” para o não conhecimento dos declaratórios, que foi simplesmente reproduzido pelo STJ sem qualquer distinção, ainda que sucintamente, ao arrepio do Tema 339 do STF.



    [...]



    Desse modo, levando-se em consideração que a matéria de fundo possui natureza constitucional e não se restringe à discussão quanto aos requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais, INAPLICÁVEL AO CASO O TEMA 181 utilizado defensivamente e sem analisar o caso concreto.” 



    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como a procedência da Reclamação para que “seja cassado o Acórdão impugnado, a fim de determinar o processamento da causa, conforme exposto na presente Reclamação”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da Reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, ora Reclamante, em sede de Execução Fiscal não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por intempestividade (eDoc. 17).



    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça também não conheceu do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n. 182 do STJ. 2. Dada a preclusão consumativa, é inexequível corrigir, no agravo interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial. 3. Agravo interno não conhecido.”



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente